Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-26.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Possessória – Reintegração na posse de imóvel e indenizatória por perdas e danos – Sentença de procedência, em parte, para deferir à autora a reintegração – Insurgências de ambas as partes – Art. 489, § 1o, inciso IV – Não enfrentamento de argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador – Nulidade por falta de fundamentação reconhecida –

Ementa:
Possessória – Reintegração na posse de imóvel e indenizatória por perdas e danos – Sentença de procedência, em parte, para deferir à autora a reintegração – Insurgências de ambas as partes – Art. 489, § 1o, inciso IV – Não enfrentamento de argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador – Nulidade por falta de fundamentação reconhecida – Apelação provida e recurso adesivo prejudicado.